Tribunal: TJPA
Processo: 0814924-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814924-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Homicídios qualificados consumado e tentado. Prisão preventiva fundamentada. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 07/04/2025, por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), previsto nos arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. A prisão temporária foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante: (i) da alegada ausência de fundamentação concreta; (ii) da existência de condições pessoais favoráveis; (iii) do encerramento da instrução criminal; (iv) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso com outros agentes, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

4. Há elementos nos autos que apontam para a atuação do paciente como coautor, conduzindo o veículo utilizado no crime, bem como relatos de intimidação de testemunhas, inclusive com o auxílio de terceiros.

5. A reavaliação da prisão, realizada após o encerramento da instrução, reafirmou os fundamentos do decreto preventivo, sobretudo o risco à ordem pública e à integridade das testemunhas, não havendo fato novo que autorize a revogação da custódia.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que condições pessoais favoráveis, por si só, não bastam para afastar a necessidade da prisão cautelar, se presentes os requisitos legais.

7. O paciente responde a outras ações penais, o que reforça a possibilidade de reiteração delitiva.

8. A existência de elementos concretos e atuais impede a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria, materialidade e elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e à instrução criminal, sobretudo em crimes dolosos contra a vida praticados com extrema violência. 2. O encerramento da instrução criminal não elimina o
periculum libertatis
quando há risco concreto de coação de testemunhas em eventual sessão plenária. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0803575-41.2024.8.14.0045.

Consta da impetração que
o paciente teve sua prisão temporária convertida em custódia preventiva na data de 07/04/2025, estando efetivamente preso desde o dia 08/03/2025
, por suposta prática dos crimes do
art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do CPB
, ocorridos em março de 2024. A custódia cautelar foi mantida pelo Juízo de origem na data de 16/01/2025.

Alega, o impetrante, a
ilegalidade da custódia cautelar
em face da
ausência de
fundamentação do decreto preventivo e da posterior decisão que manteve a custódia,
baseados em motivação abstrata, especialmente na gravidade genérica do delito imputado, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, mormente porque o encerramento da instrução criminal se deu na audiência de 03/07/2025, o que esvaziaria qualquer risco à coleta de provas.

Aduz ser perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão,
considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma que a própria vítima fez carta de próprio punho, alegando não se sentir coagida ou ameaçada caso ele seja posto em liberdade.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem.

A
liminar foi indeferida
pelo então Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, em face do afastamento funcional desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) O paciente VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS, qualificado nos autos do processo nº 0803575-41.2024.8.14.0045, sob a imputação do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido) do Código Penal Brasileiro, na modalidade consumada, em relação à vítima ALLAN BARBOSA DA SILVA, observando os consectários da Lei nº 8.072/1990, II) art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido) do Código Penal Brasileiro, na modalidade tentada, em relação às vítimas LORENA DE SOUSA GAMA e MILENA DA SILVA GUIDA, encontra-se preso desde 08/03/2025, em virtude de decreto de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, cuja situação prisional foi aferida em audiência de custódia.

(...)

Com o recebimento da denúncia no mesmo dia de sua apresentação, qual seja, 07/04/2025, houve conversão da prisão temporária em preventiva, com manutenção da prisão domiciliar em benefício de YASMIN CARNEIRO DOS SANTOS.

Audiência designada para o dia 22 de maio de 2025.

Em continuação à fase instrutória, nova audiência foi designada para 03/07/2025, a fim de proceder à oitiva dos ausentes.

Concluída a instrução em 03/07/2025, sob a condução do Magistrado auxiliar da unidade, o juízo atuou em reavaliação do status prisional, mantendo a prisão de THIAGO VÍTOR SANTOS LIMA, e, ainda, indeferiu o pleito de revogação de prisão de VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS.

No dia em referência, o Juiz Titular exarou decisão com declaração de suspeição.

(...)

O Ministério Público, em 21/07/2025, apresentou alegações finais, pugnando pela pronúncia de THIAGO VITOR SANTOS LIMA, vulgo “Magrão ou TH”, VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS, vulgo “Chefinho ou Vitinho” e YASMIN CARNEIRO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal em relação à vítima ALLAN BARBOSA DA SILVA e, artigo 121, §2°, inciso II e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face das vítimas LORENA DE SOUSA GAMA e MILENA DA SILVA GUIDA.

No instante, a conclusão para decisão acerca do sumário de culpa aguarda as alegações finais dos réus.

Vale frisar que a situação prisional foi reavaliada recentemente, em menos de 30 dias, tendo por parâmetro o fato de que a liberdade dos réus representa sérios riscos à comunidade, pela reiteração em atividades criminosas, inclusive em organização inserida no tráfico de drogas.

Por fim, destaca-se a instrução já finda, o que suplanta eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, pendendo apenas os memoriais dos réus, quando, a fase probatória iniciada em abril de 2025, veio a ser concluída em julho de 2025, em relação à prisão efetivada em março de 2025. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação da ordem.

Após inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual, o impetrante juntou petição de ID 29739851, requerendo sua inclusão em sessão de julgamento presencial, a fim de realizar a
sustentação oral
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A seguir, trecho do decreto preventivo, datado de 07.04.2025 (ID 140660601):

“(...) Desse modo, merece ser acolhida a representação da Autoridade Policial referente a conversão da prisão temporária em preventiva, vez que a situação apresentada se adequa ao esculpido no art. 312 do CPP.

(...)

No caso em tela, trata-se de investigações acerca do crime de homicídio qualificado previsto no rol do art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990, sendo decretada prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual prazo em caso de extrema e comprovada necessidade, por se tratar de crime hediondo (art. 8.072/90, art. 1º) em face dos acusados.

Compulsando os autos verificam-se presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva previstos no art. 313, do CPP, por se tratar de crime investigado doloso contra a vida com pena máxima superior a 04 anos (homicídio qualificado).

In casu, verifica-se presente o fumus comissi delicti, haja vista a certeza da existência do crime, através dos documentos juntados nos autos, tais como, boletim de ocorrência, relatório de local de crime (ID 140450374, pág. 10/15), análise técnica de imagens (ID 140450383), auto de exame de cadavérico da vítima ALLAN BARBOSA DA SILVA, ID 116288853 - Pág. 6, auto de exame de corpo delito da vítima MILENA DA SILVA GUIDA, constando lesões na região frontal do crânio e nos membros inferiores, sendo constatado que sofrera risco de vida, ID 116288853 - Pág. 26, auto de exame de corpo delito da vítima LORENA DE SOUSA GAMA constando diversas escoriações no crânio e membros inferiores, fratura no antebraço e risco de vidam, ID 116288853 - Pág. 32, relatório provisório de análise de extração de conteúdo, ID 140450384, cópia dos autos de IPL, documentos e termo de declaração da(s) vítima(s)/testemunha(s).

Observo desde já, que a materialidade é patente nos autos, conforme se vislumbra do auto de exame cadavérico da(s) vítima(s) ALLAN BARBOSA DA SILVA e dos autos de exame de corpo delito das vítimas LORENA DE SOUSA GAMA e MILENA DA SILVA GUIDA, bem como, presentes indícios suficientes de autoria, colhidos da análise técnica de imagens e dos depoimentos colhidos em sede policial, restando constatado no laudo que a altura do indivíduo que entra no banco do passageiro do veículo Prisma mostra-se compatível a altura real do acusado THIAGO VITOR, constando que, além da altura, também observa-se que o indivíduo 01 apresenta tipo físico magro e ombros curtos, compleição esguia, bastante compatível com a fotografia do acusado THIAGO VITOR em sua ficha no INFOPEN (ID 140450383). Assim, os elementos carreados aos autos dão conta da existência do crime e servem de indícios suficientes para converter a prisão temporária em preventiva.

Por seu turno, o requisito legal do periculum in libertatis também está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal.

Da análise concreta dos fatos, denota-se a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo(s) acusado(s), tratando-se da suposta prática de crime contra a vida, supostamente praticado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, as quais teriam sido surpreendidas com a aproximação dos acusados, oportunidade em que o réu THIAGO VITOR, de inopino, teria efetuado diversos disparos em desfavor das vítima, desarmadas, sem qualquer discussão prévia, enquanto o corréu VICTOR GHABRIEL dirigia o veículo, constando ainda, que após a prática delitiva, os acusados teriam passado a intimidar testemunhas, com o apoio da acusada YASMIN CARNEIRO DOS SANTOS, a qual supostamente integra o grupo criminoso. Aliado a isso, os acusados THIAGO VITOR e VICTOR GHABRIEL respondem a outros procedimentos criminais, demonstrando que soltos voltaram a se envolver com a prática de delitos, havendo necessidade de se garantir a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta dos acusados e a necessidade de serem afastados do convívio social, vez que, em liberdade, poderão perturbar a produção de provas, evadir-se do distrito da culpa, obstaculizar a instrução criminal e furtar-se a eventual aplicação de lei penal, demonstrando, assim, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto.

Da mesma forma, a prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal é medida que se mostra inarredável, pois evitar-se-á que se esquive da aplicação da lei penal, bem como não produza uma indevida demora na persecução penal, e, se condenado, crie embaraços ao cumprimento da pena.

Outrossim, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis dos investigados não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (Jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que CONVERTO a PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA, a qual DECRETO, em desfavor do(s) acusado(s) THIAGO VÍTOR SANTOS LIMA, VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS e YASMIN CARNEIRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, mantendo, contudo, no que tange à acusada YASMIN CARNEIRO DOS SANTOS, fica mantido o benefício da prisão domiciliar, visto que inalterados os motivos da concessão. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 03/07/2025 (ID 147683115), o magistrado
a quo
manteve a custódia preventiva, asseverando:

“(...) Em relação ao pedido de revogação da prisão de VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS:

Conforme se verifica dos autos, a prisão do(s) acusado(s) foi imposta, fundamentalmente, para a garantia ordem pública.

Analisando com acuidade os autos verifica-se que permanecem inalterados os motivos que justificaram a decretação da prisão, a defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido, não sendo caso de revogação da custódia preventiva.

Como bem ressaltado na decisão anterior, denota-se a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo(s) acusado(s), tratando-se da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de tentativas de homicídio.

O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência dos fatos e dos indícios suficientes de autoria.

(...)

Os elementos trazidos aos autos, autorizam a conclusão, em sede de cognição sumária própria da presente data, acerca da presença da prova da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem prejuízo de nova análise após as alegações finais, por ocasião do encerramento da primeira fase do júri.

Com relação ao fumus libertatis, fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública, em especial devido a gravidade em concreto dos crimes apurados.

(...)

Como salientado acima, entendo devidamente caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública em face da gravidade em concreto do delito, pois a forma como se deu o fato investigado é indicativa de grande desprezo pelo bem jurídico alheio, bem como do risco que sua liberdade representa.

Nesse contexto, o decreto preventivo é a “ultima ratio”, de modo que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar a coletividade.

Verifica-se, ainda, que os réus presos ostentam outros registros criminais, o que permite concluir que a liberdade representa risco de nova vulneração a ordem pública.

Portanto, resta devidamente demonstrado que a liberdade dos réus representa sérios riscos a comunidade de reiteração em atividades criminosas.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, como já ressaltado na decisão anterior, eventuais alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo ficam superadas após o encerramento da instrução criminal (Súmula 52/STJ).

Vale consignar que a gravidade concreta dos fatos, conforme já exposto acima, é um elemento para a decretação da custódia cautelar, inviabilizando, desse modo, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP, que não alcançariam, por esses fundamentos, a mesma finalidade da prisão preventiva ora requerida.

No mais, ainda que não ostentassem registros em seus antecedentes, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis do investigado e/ou sua primariedade técnica não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do(s) acusado(s), à exceção da conclusão da instrução na primeira fase, fato indicativo do devido andamento do feito.

(...)

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), INDEFIRO o pedido da defesa, ao tempo em que MANTENHO A PRISÃO do(s) acusado(s) VICTOR GHABRIEL CARDOSO MARTINS e, em sede de reavaliação, a de THIAGO VÍTOR SANTOS LIMA, qualificado(s) na denúncia, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m). (...)”

Em consulta ao PJE-1º grau, vê-se que o paciente foi pronunciado em 02/09/2025 (ID 155262952) pelos crimes do
art.

121, §2º, incisos II e IV e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do CPB
, e o magistrado
a quo,
novamente,

manteve a custódia preventiva, asseverando:

“(...) Em observância ao dispositivo supra, passo a revisar os motivos que ensejaram a prisão preventiva nos autos.

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria.

(...)

Já para a configuração do periculum libertatis se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

(...)

Tem-se ainda que a pena máxima do delito imputado ao réu é superior a quatro anos, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a manutenção da decretação da prisão preventiva do denunciado é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública, em especial devido a gravidade em concreto dos fatos narrados na denúncia.

Isto porque, não se deve desconsiderar a gravidade da conduta em tese praticada pelos réus, pois, segundo consta, teriam tentado ceifar a vida da vítimas LORENA e MILENA e ceifado a vida de ALAN, mediante disparos de arma de fogo, em plena via pública, colocando também em risco a vida de terceiras pessoas (como transeuntes e outros motoristas que estavam dirigindo no momento dos disparos), demonstrando grande desprezo pelo bem jurídico alheio, o que coloca toda a sociedade em risco caso sejam postos em liberdades, ainda que mediante aplicação de cautelares diversas.

Nesta toada, vislumbro que a liberdade representa risco a incolumidade dos demais, porquanto os fatos trazem elementos que indicam grande desprezo pelos bens jurídicos alheios.

(...)

Ademais, não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública, ainda mais considerando que registram o envolvimento em outros procedimentos penais.

No mais, o trâmite processual demonstra que o feito transcorreu normalmente após a prisão dos agentes, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar dos pronunciados THIAGO VITOR e VICTOR GHABRIEL, nos moldes do que se verifica, é medida que se impõe. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, o réu Thiago Vítor, munido de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra o motociclista Allan Barbosa da Silva – que veio a óbito – e contra as passageiras Lorena de Sousa Gama e Milena da Silva Guida, que sofreram graves lesões, agindo em comunhão de vontades com o paciente Victor Ghabriel, condutor do veículo utilizado na execução. O crime teria sido motivado por vingança, com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Além disso, após os fatos, os denunciados passaram a intimidar a principal testemunha ocular, ex-companheira de Thiago, com ameaças diretas e tentativas de contato por meio de Yasmin.

Presentes, pois, a
gravidade concreta do delito
, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, assim como
relatos de coação de testemunha
– vide o decreto preventivo – o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelos já asseverados requisitos da
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na conduta ilícita, uma vez que o agravante, que possuía histórico de violência doméstica, teria tentado ceifar a vida da vítima, sua esposa, golpeando-a com vários socos na cabeça e no rosto, além de empurrá-la de uma escada de quatro metros de altura, resultando em múltiplas lesões e escoriações pelo corpo, dentre elas uma fratura no braço, que precisou de cirurgia para a inserção de uma prótese. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 197.192/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Cumpre destacar que, ainda que se vislumbre a conclusão da fase instrutória da primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri, o
periculum libertatis
subsiste de forma inequívoca, especialmente diante da existência, nos autos, de elementos que apontam para supostas investidas dos réus, no sentido de intimidar testemunha ocular dos fatos, inclusive mediante o envio de mensagens por intermédio de terceiros. Tais circunstâncias, que evidenciam tentativa de obstrução à atividade jurisdicional, justificam a manutenção da custódia cautelar, notadamente porque, tratando-se de procedimento bifásico, remanesce o risco concreto de constrangimento à prova oral que poderá ser colhida na sessão plenária, caso venha a ser proferida decisão de pronúncia.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente já responde a outras ações penais, o que demonstra sua
contumácia na prática de crimes,
além do risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ATROPELAMENTO COM INTENÇÃO HOMICIDA. VÍTIMAS: TANTO A EX-COMPANHEIRA QUE ESTAVA À PÉ E FOI ATINGIDA PELO CARRO QUANTO UMA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora paciente teria atropelado dolosamente uma ex-companheira e, com essa colisão, lesionado também uma passageira que se encontrava no interior do automóvel. 2. Diante desse contexto, a prisão cautelar foi justificada pela necessidade: (i) de preservar a integridade física da ex-companheira, que alegadamente já havia sido agredida em oportunidades anteriores; (ii) de impedir a reiteração criminosa, haja vista o histórico criminal do suposto autor, o qual ostenta condenação transitada em julgado por crime de violência doméstica, que se infere ter sido cometido contra outra vítima; e (iii) de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu teria fugido da cena do crime, sem prestar socorro à passageira, encontrando-se foragido. 3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando a fundamentos distintos que poderiam justificar o cárcere até mesmo isoladamente. 4. De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica. 5. Também é certo que os referidos indícios de contumácia delitiva decorrem de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 6. Embora a defesa afirme tratar-se de réu primário e que não está foragido, ambas essas afirmações destoam do quanto registrado pelas instâncias ordinárias a respeito de questões factuais da causa, cujo reexame é inviável na via do habeas corpus. 7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/09/2025